Tribunal: TJBA
Processo: 8033892-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO INTERNO n. 8033892-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: ROBSON ROQUE LIRIS DOS SANTOS

Advogado: JÚLIO CÉSAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132/STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão que manteve liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento na regular constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ. O Agravante alegou nulidade processual, por suposta ausência de apreciação da contestação apresentada nos autos originários, na qual constariam preliminares de mérito que não teriam sido examinadas, além de sustentar que a decisão
atacada havia
presumido, incorretamente, a inexistência de defesa válida, o que teria comprometido a validade do mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se houve negativa de apreciação da contestação regularmente apresentada pelo Devedor; e definir se a decisão que manteve a liminar de busca e apreensão incorreu em nulidade, por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
decisum
ora hostilizado
encontra-se alinhad
o
ao entendimento firmado pelo STJ, no Tema Repetitivo n.º 1.132, segundo o qual é desnecessário o recebimento pessoal da notificação extrajudicial para configuração da mora, bastando o envio ao endereço indicado no contrato, ainda que recepcionado por terceiro.

4. A análise dos
fólios
revela que a contestação foi devidamente protocolada e juntada ao caderno processual, sem, contudo, ter sido até então objeto de pronunciamento judicial, inexistindo decisão que a rejeite ou a desconsidere. Trata-se, portanto, de ausência de apreciação superveniente, e não de negativa ou vício processual.

5. A medida liminar deferida (busca e apreensão) não foi efetivamente cumprida, conforme certidão do Oficial de Justiça, não havendo execução material da ordem judicial que pudesse configurar cerceamento de defesa ou prejuízo processual concreto.

6. Eventuais vícios ou omissões, quanto à análise da contestação, poderão ser oportunamente suscitados no Juízo de origem, não
configurando
matéria
para resolução
nesta instância recursal, especialmente diante da inexistência de prejuízo atual e concreto.

7. A decisão
guerreada
limitou-se à verificação da regularidade da constituição em mora e da manutenção da liminar, sem expressa desconsideração da defesa apresentada, o que afasta a alegada nulidade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 214, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.132.

acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8033892-69.2025.8.05.0000
,
tendo
como Agravante
ROBSON ROQUE LIRIS DOS SANTOS
, sendo
Agravado o
BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.